Tribunal: TJPA
Processo: 0835833-54.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835833-54.2020.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: ANA PAULA NUNES MENEZES

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CLÁUSULA DE RETENÇÃO ABUSIVA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Berlim Incorporadora Ltda. e Construtora Leal Moreira Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade das cláusulas de prorrogação de entrega do imóvel, declarou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda e condenou solidariamente as rés à restituição integral de R$ 56.863,52 à parte autora. As agravantes alegam ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira e, no mérito, sustentam: (i) legalidade da cláusula de retenção de 50% dos valores pagos; (ii) inaplicabilidade da Súmula 543 do STJ ao percentual de retenção; (iii) aplicação do TEMA 1.002 do STJ para fixar os juros de mora a partir do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Construtora Leal Moreira possui legitimidade passiva para integrar a lide; (ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual que prevê a retenção de 50% dos valores pagos, mesmo em caso de inadimplemento do promitente vendedor; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a legitimidade passiva da Construtora Leal Moreira, pois comprovada a cadeia de fornecimento e a vinculação ao empreendimento por meio de publicidade conjunta, configurando-se responsabilidade solidária nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 12 e 25, § 1º do CDC.

4.

A cláusula contratual que prevê a retenção de 50% dos valores pagos mostra-se abusiva, à luz da Súmula 543 do STJ, quando a rescisão contratual decorre de inadimplemento do promitente vendedor, impondo-se a restituição integral das parcelas ao consumidor.

5.

O TEMA 1.002 do STJ não se aplica ao caso, pois trata exclusivamente da resolução contratual imotivada pelo comprador. Quando a rescisão decorre do inadimplemento do vendedor, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme orientação consolidada do STJ.

6.

Ausentes argumentos novos ou relevantes capazes de infirmar a decisão monocrática agravada, razão pela qual esta deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa que participa da cadeia de fornecimento e se vincula publicamente ao empreendimento responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

2.

É abusiva a cláusula que prevê a retenção de valores pagos pelo comprador quando a rescisão contratual decorre do inadimplemento do vendedor, impondo-se a restituição integral.

3.

Em caso de inadimplemento do vendedor, os juros de mora sobre a restituição dos valores pagos incidem a partir da citação, não se aplicando o TEMA 1.002 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 12 e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 15.06.2020; TJ-DF, Apelação Cível 0727430-81.2018.8.07.0001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 28.08.2019; TJPA, Ag. Inst. 0000604-04.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 27.04.2017
.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 23ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 14/07/2025 e encerramento às 14h do dia 21/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL DE BELÉM.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0835833-54.2020.8.14.0301

AGRAVANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E BERLIM INCORPORADORA LTDA

AGRAVADA: ANA PAULA NUNES MENEZES

RELATOR: Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BERLIM INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA em face da decisão monocrática de Id. 23894120, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora agravantes para manter a sentença de primeiro grau que reconhecer a ocorrência de ilícito civil, dada a declaração de abusividade das cláusulas de prorrogação para entrega do imóvel; declarou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes e condenou as requeridas, solidariamente, a restituírem integralmente o valor de R$ 56.863,52 (cinquenta e seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos) a parte autora/agravada.

Preliminarmente, as agravantes alegam a ilegitimidade passiva da construtora leal moreira, em razão desta supostamente não integrar a relação contratual que originou a compra e venda da unidade autônoma, bem como em razão de

ser pessoa jurídica diferente da Berlim Incorporadora Ltda.

No mérito, sustentam, em suma, i) legalidade da cláusula contratual de retenção de 50% dos valores pagos (Cláusula 10.8); ii) a Súmula 543 do STJ não tratou sobre percentual de retenção; iii) termo inicial dos juros de mora para a restituição de valores deve incidir a partir do trânsito em julgado da decisão (TEMA 1.002 do STJ).

Sustentam ainda que o termo inicial dos juros de mora para a restituição de valores deve incidir a partir do trânsito em julgado da decisão (TEMA 1.002 do STJ).

Requerem o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 25482995.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE
, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora agravantes para manter a sentença de primeiro grau que reconhecer a ocorrência de ilícito civil, dada a declaração de abusividade das cláusulas de prorrogação para entrega do imóvel; declarou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes e condenou as requeridas, solidariamente, a restituírem integralmente o valor de R$ 56.863,52 (cinquenta e seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos) a parte autora/agravada.

Não vislumbro qualquer argumento para reformar a decisão ora agravada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, a fim de evitar tautologia, transcrevo as razões da decisão monocrática recorrida, e submeto ao Colegiado, pois entendo que não é caso de retratação:

“(...) Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, reputo manifestamente improcedente.

Afinal, demonstrada a cadeia de fornecimento entre a Incorporadora e a Construtora, deve ser mantida a legitimidade de ambas as empresas para compor o polo passivo da ação, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 12 e 25, § 1º do CDC.

Ademais, em se tratando de relação de consumo as empresas que pertencem ao mesmo Grupo Econômico respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, principalmente quando o contrato e/ou os itens publicitários menciona também o seu nome, em propaganda conjunta.

Nesse sentido:

CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. ACOLHIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS DE FORMA IMEDIATA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstrada a cadeia de fornecimento entre a Incorporadora e a Construtora, deve ser mantida a legitimidade de ambas as empresas para compor o polo passivo da ação, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 12 e 25, § 1º do CDC.
2. Tendo em vista que a sociedade empresária tem personalidade jurídica distinta de seus sócios, não há como responsabilizar o sócio da incorporadora pelas obrigações sociais antes de se desconsiderar a personalidade jurídica da empresa. 3. Rejeita-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional quando as questões suscitadas foram devidamente dirimidas em decisão proferida antes da sentença. 4. Mostrando-se incontroverso o descumprimento do prazo previsto no contrato para a entrega da obra, devem ser restituídas todas as parcelas pagas pela promitente compradora de forma imediata. 5. Os lucros cessantes devem ser apurados em liquidação de sentença, por meio de laudo mercadológico, no qual se avaliará o potencial locatício da região onde está localizado o bem objeto da lide. 6. O atraso na entrega do imóvel não é fato gerador apto a ensejar a indenização moral, porquanto se constitui mero dissabor na vida do indivíduo, não causando, por si só, ofensa aos direitos da personalidade. 7. Preliminar de ilegitimidade passiva de um dos réus acolhida. Demais preliminares rejeitadas. Apelação dos réus conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo do autor conhecido e desprovido. (TJ-DF 07274308120188070001 DF 0727430-81.2018.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO RESCISÃO DO CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
ILEGITIMIDADE AFASTADA. FORNECEDORAS DE SERVIÇO/PRODUTO QUE UNEM SUAS MARCAS PARA DIVULGAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR IMPERATIVO LEGAL (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, INCISO IV, DO CDC
. CARÊNCIA DE AÇÃO. MULTA CONVENCIONAL PREVISTA NO PACTO. POSSIBILIDADE DE CUMULAR COM AS PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA. 1. Do exame da documentação de fls. 46/67 verifico que as Recorrentes uniram seus esforços e validaram o empreendimento incluindo suas marcas, pelo que estas permanecem responsáveis pela entrega do produto ofertado aos consumidores expostos a propaganda, na forma dos arts. 20 e 30, do CDC. - Portanto, se a PDG CONSTRUTORA LTDA se uniu com a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA usando sua marca para divulgar empreendimento imobiliário, possuem legitimidade para ação de responsabilização da demanda em exame, por força do comando legal do art. 7º, parágrafo único, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, inciso IV, do CDC. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora. Precedentes. (AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/08/2014). 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 00006040420178140000. RELATORA DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, JULGADO EM 27/04/2017)

Assim, rejeito a preliminar supra e passo ao exame do mérito recursal.

DO MÉRITO:

As teses recursais podem ser assim resumidas: i) legalidade cláusula contratual de retenção de 50% dos valores pagos (Cláusula 10.8); ii) a Súmula 543 do STJ não tratou sobre percentual de retenção; iii) termo inicial dos juros de mora para a restituição de valores deve incidir a partir do trânsito em julgado da decisão (TEMA 1.002 do STJ).

Pois bem.

De modo objetivo, enfrento as teses.

No caso concreto, é incontroverso o atraso na entrega da obra e, portanto, o descumprimento contratual por parte da construtora/incorporadora.

Quanto à restituição dos valores pagos na hipótese de rescisão contratual decorrente de descumprimento contratual por parte da construtora/incorporadora, a matéria encontra-se sumulada na jurisprudência. É ver:

Nesse sentido, a Súmula 543 do STJ:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (grifo nosso).”

Assim, à luz da tutela consumerista, pouco importa se há cláusula contratual em sentido contrário, mormente quando não evidenciada má-fé ou comportamento contraditório do consumidor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. 4. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1597320 RJ 2019/0299934-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ. CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA EM CONTRATO QUE, EM PRINCÍPIO, BENEFICIAVA APENAS O VENDEDOR PARA HIPÓTESE DIVERSA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA DENOMINADA "MULTA INVERSA" EM FAVOR DO AUTOR. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando há a rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora, os valores já pagos pelo promitente comprador deverão ser devolvidos em sua integralidade, conforme inteligência da súmula 543 do STJ; 2. Tendo em vista que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da promitente-vendedora, os valores pagos pelos promitentes-compradores deve ser devolvido integralmente; 3. Constatado, portanto, que o seguimento dos acontecimentos atingiram de forma imaterial o autor, é cabível a indenização; 4. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra consentâneo com as peculiaridades do caso concreto e o posicionamento desta Corte de Justiça em situações similares. 5. Quanto à multa de 2% (dois por cento), prevista no contrato celebrado entre as partes em benefício da promitente-vendedora em caso de mora da promitente-compradora, entendo que deve ser aplicada na forma invertida; 6. Destarte, prevendo o contrato a incidência de multa para o caso de inadimplemento por parte do consumidor, a mesma multa deverá ser considerada para o arbitramento da indenização devida pelo fornecedor, caso seja deste a mora ou o inadimplemento absoluto. Precedentes do STJ; 7. Assim, a multa aplicada inversamente em desfavor da Apelada deve ser calculada sobre a totalidade dos valores já adimplidos pelos promitentes compradores, devidamente atualizado, consoante jurisprudência deste Tribunal. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-AM - AC: 06420885720168040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2023)

Assim, não há falar em legalidade da cláusula de retenção.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora para a restituição de valores, os quais segundo os apelantes devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, entendo que os recorrentes conferem interpretação equivocada ao TEMA 1.002 do STJ.

Isso porque, de fato, analisando o precedente que gerou o TEMA 1.002 do STJ (REsp 1740911/DF), resta claro que só se aplica aos casos de resolução imotivada pelo promitente comprador, o que não é o caso dos presentes autos, em que a rescisão é motivada pelo inadimplemento contratual da promitente vendedora.

Ademais, curioso notar que o descumprimento contratual nem sequer foi objeto de questionamento no recurso, sendo certo que na ação judicial não se pleiteou dano moral. (...)”

No caso
sub judice
, a parte agravante não trouxe, em sede de agravo interno, nenhum novo argumento que ocasionasse na modificação da decisão que já foi proferida no âmbito do apelo.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID. 23894120.

É o voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 22/07/2025